Tribunal: STF
Processo: HC 214697
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO DE MÉRITO EM SEGUNDA INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.4.2022 por Ramón Mas Gomez Junior e outro, advogados, em benefício de Renato da Silva Bustamante Sá Júnior, contra decisão pela qual, em 3.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 710.555 pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 710.555 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2280444-70.2021.8.26.0000 pelo Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 710.555 no Superior Tribunal de Justiça, foi aplicada a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Aquela ação tem como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. 



    Argumentam que a prisão preventiva do paciente teria sido levada a efeito em setembro de 2021, sem a realização de audiência de custódia, e que ele teria sofrido lesões, “evidenciadas por laudo do IML”.



    Narram que, em “29 de setembro de 2021, por volta das 6h20min da manhã, policiais federais apresentaram-se à residência do paciente, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife/PE, em cumprimento de duas decisões judiciais: um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes/PE; e um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Arujá/SP, nos autos do Processo nº 1506680-73.2020.8.26.0050.



    (…) Levado à custódia da Polícia Federal no Recife/PE, teve o paciente contato com seu advogado subscritor, Ramón Mas, já apresentando uma lesão próximo à orelha, com um curativo e manchas de sangue. Em seguida, foi o paciente levado ao CENTRO DE OBSERVAÇÃO E TRIAGEM PROFESSOR EVERARDO LUNA (COTEL), presídio no estado de Pernambuco



    (…) cumpre destacar que a prisão de Renato somente foi comunicada à 2ª Vara Criminal de Arujá no dia 20 de outubro de 2021 (…).



    (…) Como se não bastasse omitir da autoridade expedidora do mandado de prisão preventiva seu cumprimento, a autoridade policial tampouco apresentou o preso a qualquer autoridade judicial para deliberação acerca da legalidade de sua prisão.



    (…) Em outras palavras: não houve audiência de custódia.



    (…) A situação agrava-se sobremaneira ao se considerar que Renato Bustamante sofreu maus-tratos quando de sua prisão – o que sequer foi informado pela Polícia Federal a qualquer juiz (os causídicos subscritores só tiveram acesso ao resultado do IML por diligências próprias em 04 de fevereiro de 2022) (…).



    Pelo que consta do documento, Renato afirmou ter sido um acidente.



    (…) Óbvio. Quem, sozinho, preso, admitiria ter sofrido maus-tratos por seus captores na presença de integrantes da mesma corporação? Ninguém. Ademais, pergunta-se: como seria possível uma lesão por instrumento contundente perto da orelha que tivesse causado corte e sangramento? É preciso um esforço imaginativo enorme a fim de pintar essa imagem como ‘acidente’”.



    Afirmam ausência de fundamentação para a prisão cautelar do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam que, “De acordo com a denúncia, Renato era responsável, dentro da ORCRIM, por duas coisas: ocultar patrimônio e intimidar pessoas. Os órgãos de acusação entenderam isso devido a: a) Renato possuir 17 clínicas em seu nome, além de um imóvel; b) Renato ter torturado pessoaS (no plural).



    (…) Ademais, há, nos autos (e isso é citado na primeira decisão que decretou a prisão preventiva de Renato) a falácia de que: c) Renato teria coagido concorrentes no Pregão Presencial nº 25/2018.



    (…) O que se vislumbra é, em verdade, má-fé do órgão acusatório”.



    Assinalam que seria inexistente a tortura mencionada, cuja prática é atribuída ao paciente para justificar a prisão preventiva. Defendem que o paciente não teria relação com “qualquer facção criminosa” e apontam “incongruência entre o que foi relatado pela vítima [da tortura atribuída ao paciente] e o que foi relatado pelo delegado”.



    Asseveram que seria inverídica a afirmação, usada para a decretação da prisão preventiva, de que o paciente “teria coagido concorrentes por ocasião do Pregão Presencial nº 25/2018”. Insistem que seria possível a substituição da constrição cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) conheça da presente ordem de Habeas Corpus;



    b) in limine, reconheça a ilegalidade da prisão de RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SÁ JÚNIOR, relaxando-a, por violação à sua incolumidade física, nos termos do art. 5º, LXV, da Constituição Federal6;



    c) enfim, estenda ao réu o entendimento exarado na decisão de fls. 3420-3450 do processo de origem, concedendo-lhe a liberdade provisória, com ou sem cautelares diversas, em virtude da insubsistência dos seus requisitos ensejadores, que já o eram à época do pedido ministerial; e o são ainda mais agora, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal;



    d) caso não conheça a presente ordem, conceda o Habeas Corpus de ofício, ante a extrema situação de violação que vive o paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Consta destes autos ter sido realizado o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2280444-70.2021.8.26.0000, Relator o Desembargador César Augusto Andrade de Castro, pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, concluindo-se pela denegação da ordem. Esse julgamento de mérito em segunda instância foi proferido em 14.2.2022, portanto após a decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 710.555 em 3.12.2021, objeto da presente impetração, e antes do protocolo deste habeas corpus em 25.4.2022. 



    Consta do julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2280444-70.2021.8.26.0000, proferido em segunda instância:



    “’Habeas Corpus’ - Paciente denunciado pelo delito previsto no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850 de 2013 - Não realização de audiência de custódia e comunicação da prisão fora do prazo - Mera irregularidade - Prejuízo não demonstrado - Decretação da Prisão Preventiva com fundamento em investigações prévias - Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas - Decisão do MM. Juiz fundamentada no caso concreto - Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado - Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor - Não violada a Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada”.



    5. A presente ação foi impetrada em 25.4.2022 contra decisão pela qual, em 3.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 710.555 pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 710.555 era o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2280444-70.2021.8.26.0000 pelo Desembargador César Augusto Andrade de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).



    6. Apreciar as questões referentes à fundamentação da prisão cautelar do paciente, às lesões sofridas por ele no momento dessa prisão e à não realização de audiência de custódia, apresentadas na inicial, importaria supressão de instância. Os fundamentos do acórdão proferido no julgamento de mérito da impetração em segunda instância substituíram aqueles da decisão impugnada no habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e não foram examinados na decisão da Ministra Laurita Vaz, objeto deste habeas corpus.



    Os impetrantes alegam na inicial ter sido interposto recurso ordinário em habeas corpus contra o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2280444-70.2021.8.26.0000 pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ainda estaria em processamento. Portanto, pelo que se tem na inicial deste habeas corpus, a defesa submeteu as matérias apresentadas nesta impetração à apreciação das instâncias antecedentes, com a impugnação do julgamento de mérito realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Não é possível submeter esse novo julgamento proferido em segunda instância à apreciação per saltum deste Supremo Tribunal.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração foram cuidadas no julgamento do mérito da impetração no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual apresentados fundamentos que, posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, não podem ser cuidados per saltum neste habeas corpus. 



    Deixo de examinar as matérias objetos da presente impetração, para evitar indevido prejulgamento e viabilizar a submissão dos temas ao juízo das instâncias antecedentes, como asseveram os impetrantes na inicial terem feito com a interposição de recurso ordinário em habeas corpus.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora